Tribunal: TJDFT
Processo: 0715978-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715978-69.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JUCELINO ARAUJO LIMA, ANA PAULA PESSOA DE JESUS LIMA APELADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, JOAO CAMILO GUIMARAES CAMARGO, MIQUEIAS ARAUJO DE MOURA, LUCIANA BATISTA DE SA DESPACHO À parte apelante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, acerca da petição de Id. Num. 38502751. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2022 18:00:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora